Tribunal: TJPA
Processo: 0825981-26.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0825981-26.2022.8.14.0401

RECORRENTE: CARLOS ANDRE MOTTA VIEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. DECOTE DAS QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a combatente defesa a reforma da decisão que pronunciou o ora recorrente a julgamento perante Júri Popular pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a impronúncia do ora recorrente por ausência de prova da materialidade e autoria do crime; ii) a exclusão das qualificadoras do crime por manifesta improcedência; iii) a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecendo-se que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do fumus comissi delicti, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

4. Desta feita, verifica-se que os elementos probatórios ora mencionados são suficientes para, a priori, caracterizar a materialidade do crime e os indícios de autoria suficientes a embasar a prolação da sentença de pronúncia, ressaltando que não se trata de um juízo de certeza, devendo todos os fatos serem analisados pelo Conselho de Sentença, não havendo, assim, que se falar em impronúncia do ora recorrente por ausência de provas.

5. Destarte, conforme diagnosticado pelo juízo singular, existem nos autos indícios necessários à demonstração das qualificadoras do crime, mormente ao motivo fútil e emprego de meio o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, sendo inviável seu decote nesta fase processual.

6. É curial mencionar que na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório, a fim de valorar a correção ou não da inclusão das qualificadoras na imputação, as quais somente podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri.

7. Demonstrada a gravidade concreta do delito e a necessidade da garantia da ordem pública, entendo estar justificada a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto o comportamento do ora recorrente revela uma periculosidade acentuada e compromete a paz social, em razão da suposta prática tentativa de crime contra a vida. Dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A decisão que pronuncia o acusado consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação no crime, e na materialidade do fato, conforme estabelece o caput do artigo 413, do CPP.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, II e IV, art. 14, II. CPP, art. 413, 414, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/PA, RSE nº 0002162-40.2015.8.14.0401, Rel.ª Des.ª EVA DO AMARAL COELHO, 3ª T., J. 26/11/2024; TJ/DFT, RSE nº 0719745-24.2022.8.07.0020, Rel. Des. J. J. COSTA CARVALHO, 2ª T., J. 12/11/2024; TJ/RS, RSE nº 5004624-13.2024.8.21.0064, Rel.ª Des.ª KARLA AVELINE DE OLIVEIRA, 1ª C.C., J. 28/11/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.709.891/SP 2024/0289212-0, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJSP), 6ª T., J. 17/12/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.765.130/PR 2024/0384325-4, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 10/12/2024; TJ/MS – RSE nº 0000781-71.2019.8.12.0058, Rel. Des. LUIZ GONZAGA MENDES MARQUES, 2ª T., J. 11/02/2025; TJ/BA, RSE nº 0306363-15.2013.8.05.0080, Rel. Des. ANTÔNIO CUNHA CAVALCANTI, 2ª C.C., J. 08/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos
, etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Carlos André Motta Vieira
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA
, que o
pronunciou
para ser submetido à
julgamento
perante o
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
, pela prática do
crime de tentativa de homicídio qualificado
, nos termos do
artigo 121, §2º, inciso I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Em
09 de setembro de 2024
, ID 21956284, a
1ª Turma de Direito Penal
, à unanimidade,
conheceu
e
julgou prejudicado
o
Recurso em Sentido Estrito
anteriormente peticionado em favor do ora recorrente, pelo reconhecimento,
de ofício
, da
nulidade da sentença de pronúncia
por
ausência de fundamentação
, determinando a baixa dos autos ao
Juízo de Origem
para
proferir nova decisão
, em atenção ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

Em
22 de outubro de 2024
, 22837043, foi prolatada
nova decisão
pelo juízo
a quo
,
mantendo a pronúncia
do ora recorrente para julgamento por
crime doloso contra vida
perante o juízo
competente
, o
Tribunal do Júri
.

Em
13 de fevereiro de 2025
, ID 25155163, o representante do órgão acusatório manifestou-se pela
ratificação
dos termos das
Contrarrazões
anteriormente apresentadas.

Em
26 de fevereiro de 2025
, ID 25155167, a defesa
ratificou
os termos do
Recurso em Sentido Estrito
anteriormente apresentado, requerendo, ainda, a
revogação da prisão preventiva
decretada em desfavor do recorrente, por
excesso de prazo
na tramitação processual.

Nesta
Superior Instância
, ID 25444057, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia pelos seus jurídicos fundamentos.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

O ora recorrente objetiva a
despronúncia
do ora recorrente, em razão da
inexistência
de
suporte probatório mínimo
a indicar a
autoria
e ou
participação no crime imputado
, ou,
alternativamente
, o
decote da capitulação penal
relativo às
qualificadoras
previstas no
artigo 121 do Código Penal
, o que
indevidamente
foi atribuído na
denúncia
.

Não obstante, postulou pela
revogação da prisão preventiva
decretada em desfavor do ora recorrente, por
excesso de prazo
na conclusão da instrução processual, devendo aguardar em liberdade o regular processamento do feito.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado consiste em um
mero juízo de admissibilidade
, fundamentado em
indícios suficientes de autoria
ou de
participação
no crime, e na
materialidade do fato
, conforme estabelece o
caput
do
artigo 413, do Código de Processo Penal
.

Sobre o tema, o doutrinador
Fernando Capez
, leciona,
in verbis
:

“(...); A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
.
”

(Curso de Processo Penal. 19ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. p. 654)
.

Compulsando os presentes autos, verifico que o juízo
a quo
bem fundamentou a
sentença de pronúncia
ora vergastada, asseverando haver prova da
materialidade delitiva
e
indícios suficientes de autoria
, nos seguintes termos:

“(...). Passo então, tão somente, a transcrever a sentença de pronúncia, proferida em audiência, que se encontra em 89389667, a partir de 10’32”: “Vistos, etc. Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público, tombada sob o número 0825981-26.2022.8.14.0401, que tem como réu
CARLOS ANDRÉ MOTA VIEIRA
e vítima MARCOS AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA. Citado o réu, oferecida resposta à acusação e designada a presente audiência de instrução, foram ouvidos os informantes arrolados na denúncia, tendo ao final o réu sido interrogado e negado a prática do delito. O Ministério Público pugnou pela pronúncia do réu nos termos da denúncia, tendo a defesa requerido sua impronúncia. É o breve relato, decido: Senhores, nesta primeira fase dos processos de competência do Tribunal do Júri, quais sejam processos que apuram crimes dolosos contra a vida, vige o princípio “in dubio pro societate”, conforme estatuído no artigo 413 do CPP, ou seja, havendo provas da materialidade e indícios de autoria, há que ser o réu submetido ao julgamento por seus pares, qual seja o Tribunal do Júri.
No presente caso
,
a vítima corroborou em juízo o que já havia dito em sede policial
,
atestando que fora o réu
,
pessoa do seu conhecimento
,
quem atirou contra si
,
em que pese o réu ter negado em juízo a prática do delito
,
em delegacia narrou com detalhes o ocorrido
.
Não há aqui como se afastar o reconhecimento da vítima pelo réu
,
do réu pela vítima
,
vez que
,
segundo consta
,
são pessoas conhecidas de outras datas
. Desta forma, presentes os requisitos artigo 413 do CPP, hei de julgar procedente a denúncia para: 1-
Pronunciar CARLOS ANDRÉ MOTA VIEIRA pela prática do crime de tentativa de homicídio
,
tendo como vítima MARCOS AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA
, conforme previsto no
artigo 121, §2º, I cumulado com o artigo 14, inciso II do Código Penal Brasileiro
, tudo de acordo com o artigo 413 do CPP. São os termos senhores, defesa vai recorrer? (defesa confirma), ok senhor,
recebo recurso e o senhor fica neste momento intimado a apresentar suas razões no prazo de 2 dias
,
em seguida o processo vai ao Ministério Público para contrarrazões e ao final a este juízo para juízo de retratação e, se mantida esta decisão, encaminhem-se os autos ao Tribunal para processamento do Recurso em Sentido Estrito
”. 6. Ao final da audiência, ainda foram feitas deliberações sobre o andamento do feito. 7.
No que se refere a qualificadora do motivo torpe pelo fato da vítima ter cometido crimes de roubo pelo bairro, evidentemente não restou manifestamente improcedente, devendo sobre ela se manifestar soberanamente o Tribunal do Júri
. (...).”
ID 22837043.
Grifei

Desta feita, reconhecendo-se que a
pronúncia
consubstancia
mero juízo de admissibilidade da acusação
restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida ao
Tribunal do Júri
, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o
Conselho de Sentença
após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

No caso em tela, a
materialidade do crime
, conforme destacado pelo magistrado singular, foi revelada através dos
depoimentos testemunhais
colhidos na fase policial, reprisados em juízo, bem como pelos autos do
Inquérito Policial nº 00013/2022.100058-8
, ID 14174143, em especial o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00218/2022.100012-5
, ID 14174143, pág. 04, e o
Auto de Reconhecimento de Pessoa
, ID 14174143, pág. 11.

Em relação aos
indícios de autoria delitiva
, observa-se que as testemunhas ouvidas em juízo forneceram
elementos suficientes
para apontar para o ora recorrente
Carlos André Motta Vieira
como o autor do ilícito penal sob análise.

Desta feita, verifica-se que os elementos probatórios ora mencionados são suficientes para, a priori, caracterizar a
materialidade do crime
e os
indícios de autoria
suficientes a embasar a prolação da
sentença de pronúncia
, ressaltando que
não se trata de um juízo de certeza
, devendo todos os fatos serem analisados pelo
Conselho de Sentença
, não havendo, assim, que se falar em
impronúncia
do ora recorrente por
ausência de provas
.

Por conseguinte, verifico o
fumus comissi delicti
(existência do crime e de indício de autoria) devidamente fundamentado pelo juízo
a quo
, devendo a matéria ser submetida à apreciação do juízo do
Tribunal do Júri
, havendo indicativos suficientes de que o ora recorrente é o autor da ação delitiva apurada na denúncia, devendo responder na medida de sua responsabilidade, o que será aferido pelo juízo natural dos crimes contra a vida.

Nesta esteira, o pedido defensivo de
impronúncia
, com fulcro no
artigo 414 do Código de Processo Penal
, sob o manto da
ausência de comprovação da autoria e da materialidade do crime
,
não merece agasalho
, devendo a matéria ser submetida ao
Conselho de Sentença
, juízo natural para apreciar a questão, pois somente poderia ser
acolhida
a
tese absolutória
na fase do
judicium accusationis
se restasse cabalmente demonstrada que o ora recorrente
não teria participado do ilícito
, o que
não se pode definir no momento
.

Com efeito, a solução adequada é a
pronúncia
do ora recorrente, deixando para o
Tribunal do Júri
,
juiz natural da causa
, a decisão final sobre a questão, conforme assevera a
jurisprudência
deste
Eg.

Tribunal de Justiça
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DESRESPEITO A DECISÃO DO COLENDO STJ. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA COMO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...). 6.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é clara no sentido de que, para a pronúncia, basta a presença de indícios de autoria, não sendo exigido um juízo de certeza, e qualquer dúvida quanto à autoria deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio do juiz natural
. 7.
O pedido de impronúncia por insuficiência de provas foi analisado e afastado, uma vez que há indícios suficientes para embasar a pronúncia, conforme demonstrado pelos elementos probatórios e depoimentos de testemunhas
.
A fase de pronúncia não exige um juízo exauriente sobre a culpabilidade dos acusados
,
mas apenas a verificação de indícios mínimos, que estão presentes no caso
. (...).
(TJ/PA – Recurso em Sentido Estrito nº 0002162-40.2015.8.14.0401, Relator (a): Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Julgado em 26/11/2024).
Grifei

Não é outro o entendimento dos
Tribunais Pátrios
, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal
. 2.
Havendo duas versões razoáveis para os fatos e ausentes evidências cristalinas da versão do acusado, a divergência deve ser solvida mediante a apreciação do Conselho de Sentença, Juízo natural da causa
. 3. (...).4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT – Recurso em Sentido Estrito nº 0719745-24.2022.8.07.0020, Acórdão nº 1.944.001, Relator (a): Desembargador J. J. COSTA CARVALHO, 2ª – Segunda Turma Criminal, Data de Julgamento: 12/11/2024, Publicado no DJe: 28/11/2024).
Grifei

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. RECURSO DESPROVIDO.

(...).
Os indícios suficientes de autoria e materialidade foram evidenciados nos autos, com base nos depoimentos da vítima, testemunhas e laudos periciais, que apontam a intenção homicida do recorrente
.
A decisão de pronúncia exige juízo de admissibilidade, não de certeza plena, respeitando o art. 413 do CPP e a competência do Tribunal do Júri
. A desclassificação do delito para modalidade culposa não se sustenta em justiça preliminar, pois a análise do elemento subjetivo (animus necandi) compete ao Conselho de Sentença. O
STJ confirma a necessidade de submeter questões controvertidas ao Tribunal do Júri, em observância ao princípio do juiz natural (AgRg no HC 821.734/SP)
. (...).
(TJ/RS – Recurso em Sentido Estrito nº 5004624-13.2024.8.21.0064, Relator (a): Desembargadora
Karla Aveline de Oliveira
, 1ª – Primeira Câmara Criminal, Julgado em: 28/11/2024, Publicado em 05/12/2024).
Grifei

Destarte, conforme diagnosticado pelo juízo singular, existem nos autos indícios necessários à demonstração das
qualificadoras do crime
, mormente ao
motivo fútil
e
emprego de meio o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido
, sendo
inviável
seu decote nesta fase processual.

É curial mencionar que na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório, a fim de valorar a correção ou não da inclusão das
qualificadoras
na imputação, as quais somente podem ser afastadas em hipótese
excepcional
de
manifesta improcedência
, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o
Tribunal do Júri
.

A propósito, tal entendimento está sedimentado na
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS RELATIVAS AO MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. MEIO CRUEL. MULTIPLICIDADE DE GOLPES DE FACA. ABSOLUTA IMPERTINÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O afastamento de qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia somente é admissível quando forem manifestamente improcedentes ou incabíveis; sem amparo nos elementos dos autos, ou ficarem comprovadas, de forma inequívoca, as circunstâncias que justificam seu decote
.
Entendimento contrário não se compatibiliza com a competência constitucionalmente atribuída ao Júri Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida
. (...). 6. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.709.891/SP 2024/0289212-0, Relator (a): Ministro
Otávio

de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), 6ª – Sexta Turma, Julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).
Grifei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INDÍCIOS MÍNIMOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
. 2.
Também quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
. 3. No
caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada foi pautada em elementos decorrentes do inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que constataram indícios suficientes para a manutenção da pronúncia da ora agravante pelo delito do artigo 121, §2º, inciso I, do CP
. Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pelo afastamento do motivo torpe, como requer a parte agravante, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 4.
Ademais, em relação ao argumento apresentado pela defesa de que o corréu foi julgado pelo Tribunal do Júri, sendo naquela oportunidade excluída a referida qualificadora, ressalta-se que tal fato não obriga o afastamento da eventual circunstância qualificadora da conduta do acusado, uma vez que, neste momento processual, não pode ser considerada manifestamente improcedente a prova dos autos
. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.765.130/PR 2024/0384325-4, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024).
Grifei

Imperioso ainda mencionar que não se está afirmando que as qualificadoras retro citadas ocorreram no caso concreto. Apenas se verifica que
há elementos nos autos que tornam possível o teor da denúncia
, cabendo aos jurados, no momento adequado, examinar a prova em profundidade e dar o seu veredicto, acolhendo ou rejeitando as teses suscitadas.

Corroborando nesta linha de raciocínio, encarto
jurisprudência pátria
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. (...). EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUESTÕES A SEREM APRECIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...).
Havendo indícios de que os recorrentes/irmãos, unidos, desferiram golpes de faca (ou canivete) na vítima, por motivo fútil e com recurso que dificultou sua defesa, não causando sua morte, por circunstâncias alheias às suas vontades, deve ser mantida a pronúncia. Pairando sérias dúvidas sobre a ocorrência da legítima defesa, mantém-se a pronúncia, pois somente quando a prova produzida é robusta, clara e conclusiva é que se pode retirar o caso da apreciação por parte do Tribunal do
Júri.
Na fase da pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer arrimo nos autos, vigorando também quanto a elas o princípio in dubio pro societate
.
(TJ/MS – Recurso em Sentido Estrito nº 0000781-71.2019.8.12.0058, Relator (a): Desembargador
Luiz Gonzaga Mendes Marques
, 2ª – Segunda Câmara Criminal, Julgado em: 11/02/2025, Publicado em: 13/02/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE ARMA FOGO. ARTS. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL E 16, P. ÚNICO, INCISO I, DA LEI Nº 10.826/03. PLEITO RECURSAL DEFENSIVO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E DE USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. SÓ SE REVELA ADEQUADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA, NO ÂMBITO DA PRONÚNCIA, SE CONSTATADA SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA NA SITUAÇÃO SOB COMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO E. STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTENDO-SE A DECISÃO DE PRONÚNCIA EM TODOS OS SEUS TERMOS, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. (...). 7.
A jurisprudência pacífica desta Turma Criminal, preceitua ser o “Decote das qualificadoras permitido apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do conselho de sentença.” (Recurso em Sentido Estrito nº 0529675-69.2019.8.05.0001, Rel. Des. João Bosco de Oliveira Seixas, 03/09/2021)
. Acerca do assunto, estabelece a uníssona linha de raciocínio esposada pelo E. STJ que “
a exclusão de qualificadora constante na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida”. (AgRg no HC 560.583/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020
). 8.
Da leitura atenta dos fólios
,
verifica-se a existência de indícios de autoria acerca da tentativa de homicídio qualificado, não se observando, neste contexto, a manifesta improcedência que permite excluir da pronúncia a qualificadora referente ao motivo fútil
. 9. Recurso conhecido e improvido. (...).
(TJ/BA – Recurso em Sentido Estrito nº 0306363-15.2013.8.05.0080, Relator (a): Desembargador ANTÔNIO CUNHA CAVALCANTI, 2ª – Câmara Criminal, Publicado em: 08/02/2022).
Grifei

Por tais fundamentos, verifico que as
qualificadoras
em tela encontram algum suporte probatório no quadro fático ilustrado nos autos, e não sendo absolutamente descabidas,
devem ser mantidas
, para seu efetivo julgamento perante o competente
Conselho de Sentença
do
Júri Popular
.

Quanto ao
pedido de revogação da prisão preventiva
, curial ressaltar que a
Constituição Federal de 1988
estabelece no
artigo 5º, inciso LXI
, que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.”

Não obstante, segundo a dicção do
artigo 311 do Código de Processo Penal
, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, a prisão preventiva poderá ser decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para a assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo geral pelo estado de liberdade do imputado, consoante disciplina o
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Ademais, a decretação da prisão preventiva somente será admitida nas hipóteses previstas no
artigo 313 do Código de Processo Penal
, quais sejam: a)
que o crime seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos
, ou b)
que se trate de uma das hipóteses previstas nos incisos II e III, bem como no parágrafo único, do mesmo dispositivo
.

Sobre a prisão preventiva, o jurista
Renato Brasileiro de Lima
, em sua obra
Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930
, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
”.

Curial ressaltar que a decisão de decretação da prisão preventiva tem que ser motivada no caso concreto, explicando, de maneira fundamentada, qual o perigo que a liberdade da pessoa trará ao andamento do processo sob julgamento, nos termos do
artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
.

Desta feita, faz-se necessário que o Magistrado fundamente sua decisão ao decretar a privação de liberdade cautelar em fatos novos e concretos que demonstrem a contemporaneidade do perigo representado pelo sujeito em questão.

Na hipótese dos autos, ao analisar a presença dos requisitos objetivos para imposição da medida segregativa, mormente ao
fumus comissi deliticti
e
periculum libertatis
, assim se manifestou o Juízo ora inquinado coator, em
decisão que decretou a prisão preventiva
, proferida em 08/09/2022, ID 14174143, pág. 31-38, nos seguintes termos:

“(...). Relatados, decido. (...). No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado em razão de estarem preenchidos os pressupostos da prisão cautelar: fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a confirmação da autoria do delito através do conjunto fático-probatório juntado até o momento, em especial as declarações da própria vítima da tentativa de homicídio, Marcos Augusto Rodrigues de Souza; depoimentos das testemunhas; auto de reconhecimento de pessoa; além de outros documentos que compõem o procedimento investigatório. Os elementos de informação retro trazem informações e detalhes importantes acerca do evento criminoso, suas circunstâncias, além do apontamento expresso por parte da própria vítima e testemunhas, indicando o representado como autor da tentativa de homicídio em apuração, a qual vitimou o nacional Marcos Augusto Rodrigues de Souza, na noite do dia 22.02.2022, por volta das 23:00h, em plena via pública, no bairro do Jurunas. As declarações da vítima e de sua avó materna, que foi testemunha ocular dos fatos, apresentam em detalhes as circunstâncias do evento criminoso e a identificação do requerido como autor dos tiros desferidos por arma de fogo que atingiram suas costas, afetando os rins, intestino e estômago. A vítima também aduziu acerca da gravidade das lesões sofridas, as quais só não acarretaram o seu óbito, devido a vítima ter sido socorrida e levada imediatamente para UPA do Jurunas e depois para o PSM do Guamá, onde lá permaneceu internado por 1 mês. Apesar do representado responder vários inquéritos, a autoridade policial registrou que o mesmo encontra-se em lugar incerto e não sabido, tendo empreendido fuga desde o dia do evento criminoso. A análise conjunta das oitivas das testemunhas e do termo de depoimento da vítima, trazem uma boa margem segura de convicção que o provável agente criminoso corresponderia ao ora representado, restando patente a presença de robustos indícios de envolvimento do suplicado na tentativa de homicídio em comento. Ainda nessa linha, o modus operandi perpetrado pelo representado justifica a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade em concreto do crime, uma vez que o requerido, em tese, teria sido autor de brutal tentativa de homicídio, com uso ostensivo de arma de fogo, sendo desferido contra a vítima tiros que atingiram suas costas, ocasionando gravíssimas lesões, tendo escapado por pouco com vida. A situação ora retratada demonstraria a suposta fúria do suplicado em ceifar a vida da vítima, sendo elemento concreto e suficiente para a decretação da prisão, pois demonstrado o periculum libertatis. Assim, vem sendo comumente decidido pelos tribunais pátrios: (...). Tem-se que a Autoridade logrou êxito em elucidar concretamente a necessidade e imprescindibilidade da prisão preventiva ora requerida em conformidade e adequação aos fins colimados na legislação, para fins da garantia da ordem pública, em virtude do alegado grau de periculosidade concreta do representado, em virtude da existência de indícios robustos de atuação criminosa em crime gravíssimo que quase ceifou a vida de um homem. O Ministério Público, diante da ciência dos fatos concretos apresentados e elementos de informação produzidos no curso da investigação do crime, manifestou-se favoravelmente ao pedido de custódia preventiva contra o requerido, destacando a impossibilidade insuficiência e ineficácia na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em relação ao requerido, ora apontado como autor da tentativa de homicídio em comento. Diante de toda conjuntura ora apresentada, resta evidenciado que não existe possibilidade de aplicação da medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão. Assim, faz-se necessária a prisão do representado a fim de assegurar a ordem pública. (...).”

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do ora recorrente, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao
dever de fundamentação das decisões jurídicas
.

Destarte, pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar do ora recorrente permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo
. A prisão preventiva, portanto, mostra-se
indispensável
para conter a
reiteração na prática de crimes
e a
garantia da ordem pública
.

Com efeito, demonstrada a
gravidade concreta do delito
e a necessidade da
garantia da ordem pública
, entendo estar justificada a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, porquanto o comportamento do ora recorrente revela uma periculosidade acentuada e compromete a paz social, em razão da suposta prática tentativa de crime contra a vida
.
Dessa feita,
não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada
.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A
segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
. II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma na qual a conduta foi em tese perpetrada
, tendo o recorrente agredido a vítima, sua própria companheira, “com chutes e empurrado da escada, além de cortar o cabelo dela com uma faca”; seja pelo fato de o recorrente já ter sido condenado por crime doloso, com sentença transitada em julgado, bem como em virtude de notícias de que o recorrente constantemente agredia a vítima, dados que revelam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). (...). Recurso ordinário desprovido.
(STJ – RHC Nº 103.333/MG, Relator (a): Ministro FELIX FISCHER, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉ REVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. (...). 2.
A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
. 3.
In casu, a segregação cautelar da paciente encontra-se fundamentada no longo período em que está foragida, o que denota a necessidade da segregação provisória para o fim de assegurar a futura aplicação da lei penal, pois a ré, reincidente, não foi encontrada, nem atende aos chamamentos judiciais desde 2007
. 4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 342.283/SP, Relator (a): Ministro GURGEL DE FARIA, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 23/02/2016, DJe 17/03/2016).
Grifei

Desta feita, compreendo que permanecem
firmes
os
fundamentos
da decisão que
decretou
a
prisão preventiva
do ora recorrente, a qual deve ser
mantida
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Carlos André Motta Vieira
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r.
sentença de pronúncia
ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica discorrida alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/04/2025